Tribunal: TJDFT
Processo: 0000476-61.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. PRESCINDIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu em ação penal pública incondicionada, como incurso nas penas do crime previsto no artigo 303, §1o c/c artigo 302, §1o, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor – por duas vezes). A defesa recorreu.
2. A materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor estão devidamente comprovadas. Os depoimentos testemunhais são convergentes no sentido de que o réu “entrou de uma vez” na pista em que as vítimas estavam trafegando, o que demonstra que o acusado não observou seu dever objetivo de cuidado, não se atentando para as condições de trânsito e interrompendo abruptamente o tráfego normal dos veículos que estavam em locomoção na via, o que ocasionou o evento danoso.
3. A presença de sinalização em via pública não exime o motorista de ter diligência e prudência na condução do seu veículo, para que se possa garantir aos outros condutores tempo de resposta razoável para eventual manobra ou frenagem, com o escopo de evitar acidentes, o que não ocorreu na hipótese.
4. Os depoimentos prestados pelas vítimas e pela informante são compatíveis com as informações presentes nos Exames de Corpo de Delito realizados, os quais atestam as lesões sofridas, de modo que a versão do acusado se encontra inequivocamente isolada nos autos.
5. A elaboração de laudo pericial do local do acidente se mostra prescindível, pois a causa determinante do acidente se encontra amplamente demonstrada pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não encontrando amparo a tese defensiva de que há dúvida sobre como foi a real dinâmica do acidente. Condenação mantida.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.